Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. PREENCHIMENTO. PARTILHA. COMPROVAÇÃO DAS DÍVIDAS DAS EMPRESAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. BOA-FÉ. PARTILHA DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir família (art. 226, § 3o da Constituição Federal; art. 1.723 do Código Civil; e art. 1o da Lei 9.278/1996).
2. Hipótese em que, “Como bem definido em sentença, “(...) à míngua de outros elementos de prova que indiquem com firmeza a data do início da união estável, fixa-se o seu início em setembro de 2019, considerando o início do namoro em dezembro de 2018 e computando 3 meses de conversas online e 6 meses de namoro (depoimento pessoal da autora). Nesse contexto, é incontroverso que a união estável havida entre a autora e o réu no período compreendido entre setembro de 2019 e 07 de dezembro de 2021, sem impedimentos legais, vez que ambos a autora era solteira e o réu separado de fato e em observância dos requisitos elencados no art. 1723 do CC, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (ID 58478300, p. 04).
3. “5. Considera-se preclusa a indicação de dívidas feita pelo réu após a apresentação de sua contestação, por se tratar de direito disponível, o procedimento não comporta exceção às regras processuais quanto ao momento e ao ônus na produção das provas de suas respectivas alegações, em especial no tocante à propriedade e existência de direitos ou débitos. (..)” (Acórdão 1603206, 07035592820198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Conforme o art. 322, § 2o do CPC/2015, "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé." É dizer: “3. (...) o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo da petição especificamente reservado aos requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo da petição.(...)” (REsp n. 967.375/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 20/9/2010.). 4.1. Hipótese em que, além de o réu ter apontado o veículo no corpo da contestação, a autora não impugnou a existência do automóvel e ainda mencionou a pretensão do réu/apelante de partilhar o bem. É o quanto basta para o fim de reconhecimento da pretensão do réu de partilha do bem, veículo adquirido na constância da relação estável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.